Tribunal: TJBA
Processo: 0001903-35.2010.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001903-35.2010.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NELSON LUIZ ROSO

Advogado(s)
:
ILDO JOAO COTICA JUNIOR

APELADO: MOACIR HOPPE e outros

Advogado(s)
:
ANDRE EDUARDO OLIVEIRA, DIEGO ALFREDO KURZAWA, ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, PRISCILA SALVATORI

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO EM SACAS DE SOJA. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. ERRO EM LAUDO PERICIAL. SENTENÇA COM EQUÍVOCO DE CÁLCULO. RECURSO EXCLUSIVO DO DEVEDOR. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Embargante contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, fixando o saldo devedor em 31.987,42 sacas de soja. O Apelante sustenta, em síntese, a nulidade do laudo pericial que embasou a decisão, por não ter abatido pagamentos já realizados, além de erro nos cálculos efetuados pelo juízo de primeiro grau, pleiteando o reconhecimento de excesso de execução e a revisão dos encargos de mora.

II. Questão em discussão

2.
As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em:

a) Analisar a validade do laudo pericial (ID 80130475) que serviu de base para a sentença, especialmente quanto à alegação de omissão no cômputo de pagamentos parciais realizados pelo Apelante;

b) Verificar a correção dos cálculos elaborados pelo juízo de primeiro grau na sentença (ID 3054357), que, embora tenha reconhecido falha na perícia inicial, apurou o saldo devedor por metodologia própria;

c) Aplicar o princípio da proibição da
reformatio in pejus
em sede de apelação interposta exclusivamente pelo devedor, diante da constatação de que o valor correto do débito, apurado em perícia complementar, seria superior ao fixado na decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3.
É imperativo o reconhecimento do equívoco no primeiro laudo pericial (ID 80130475), uma vez que o próprio perito e as partes, em momentos posteriores, confirmaram que não foi considerado o pagamento de 19.847,86 sacas de soja, fato que compromete a exatidão das conclusões que embasaram, em parte, a decisão de primeiro grau.

4.
Igualmente, a sentença recorrida, ao tentar corrigir a falha pericial, incorreu em novo erro de cálculo ao aplicar os juros de mora de forma acumulada e não mensalmente, como previsto contratualmente e determinado pela legislação, o que foi objeto de análise em decisão interlocutória desta relatoria (ID. 48431459).

5.
Diante dos erros identificados, foi determinada a realização de perícia complementar (ID. 80130477 e ID. 100302711), que apurou um saldo devedor atualizado superior ao valor estabelecido na sentença apelada.

6.
A pretensão recursal é exclusivamente do devedor, não havendo recurso por parte dos credores para majorar o valor da condenação. Nesse cenário, o tribunal está adstrito ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, que veda o agravamento da situação do recorrente em julgamento de recurso exclusivo seu. A aplicação de um valor superior ao fixado na sentença, ainda que tecnicamente mais correto, constituiria uma reforma para pior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

7.
Portanto, embora se reconheçam os erros no laudo pericial original e nos cálculos da sentença, o valor da condenação deve ser mantido nos limites do que foi decidido em primeira instância, sob pena de violação direta ao referido princípio processual.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para, reconhecendo os erros materiais no laudo pericial e nos cálculos da sentença, manter o valor da condenação fixado na origem em 31.987,42 (trinta e uma mil, novecentas e oitenta e sete e quarenta e duas partes) sacas de soja, com os acréscimos legais já definidos, em estrita observância à proibição da
reformatio in pejus
.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de erro em laudo pericial e nos cálculos da sentença, quando pleiteado em apelação exclusiva do devedor, não autoriza a majoração do valor da condenação, ainda que os cálculos corretos resultem em montante superior, sob pena de violação ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0001903-35.2010.8.05.0154
, oriundos da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante,

NELSON LUIZ ROSO, e Apelados
,
MOACIR HOPPE e ROSMARINA TERESINHA HOPPE.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo, nos termos no voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça